Tribunal: TJDFT
Processo: 0723641-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cabe à instituição financeira apresentar prova de que o contrato celebrado com o banco foi efetivamente realizado com a parte interessada na declaração de inexistência de débito. O ponto de partida é a vulnerabilidade presumida do consumidor. No caso, a parte autora apresentou provas satisfatórias sobre a existência de fraude, o que implica que a desconstrução de tal tese deveria ser acompanhada de prova robusta para tanto, o que não foi realizado pelo banco apelante.

2. Por sua vez, a simples inscrição em cadastro de proteção ao crédito gera direito à indenização por danos morais. Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Desnecessária, portanto, prova do efetivo dano ou da culpa da instituição financeira.

3. Considerada devidamente provada a fraude na celebração do contrato, mostra-se patente a ausência de suporte fático para a inscrição e, sendo assim, a presença de conduta ilícita a ensejar a indenização. Conclusão alcançada por meio da premissa de que o fato se encontra inserido dentro do risco da atividade do empreendedor.

4. Recurso conhecido e não provido.